Tribunal: TJDFT
Processo: 0724681-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724681-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REMO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REMO DE OLIVEIRA contra a decisão de ID 197231724 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Verifica-se dos autos que, no pronunciamento judicial de ID 201945629 (dos autos de origem), foi determinado o cancelamento da distribuição, não mais subsistindo o interesse recursal, ante a perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o agravo. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora